Tribunal: STF
Processo: ADI 7806
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade – ADI, com pedido de medida cautelar ou tutela de urgência, proposta pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA e pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades – IBRAT contra a Resolução n. 2.427, de 8 de abril de 2025, do Conselho Federal de Medicina – CFM.



    Os requerentes alegam que a referida Resolução restringiu o bloqueio hormonal para crianças e adolescentes e a hormonização cruzada para adolescentes a partir de 16 anos, como anteriormente permitia a revogada Resolução n. 2.265/2019, de 9 de janeiro de 2020, e estendeu a idade mínima para 21 anos nos casos de cirurgia de afirmação de gênero que impliquem potencial efeito esterilizador. 



    Sustentam que houve arbitrariedade técnica, pautada pelo paradigma da “anormalidade e patologização das identidades trans”, que desconsiderou as melhores evidências para a proteção de crianças, adolescentes e adultos com incongruência de gênero. Argumentam que, para a edição da nova Resolução, o Conselho Federal de Medicina não consultou ou dialogou com a comunidade médica brasileira que é especialista e atua diretamente com o referido público.



    Apontam que houve violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral, da razoabilidade, da proporcionalidade em seus subprincípios da adequação e da necessidade, da máxima efetividade das normas constitucionais para superação das vulnerabilidades sociais e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade.



    Em sede cautelar, requerem: 



    o reconhecimento da legitimidade ativa da ANTRA e do IBRAT enquanto entidades de classe de atuação nacional e pertinência temática para propor a presente ação (cf. supra), para que seja conhecida a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, requerendo-se subsidiariamente seu recebimento como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ou outra caso esta Suprema Corte entenda ser ela a cabível, à luz do princípio da fungibilidade que rege as ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, para que: 



    96.1. Seja deferida MEDIDA CAUTELAR ou TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, em r. Decisão Monocrática a ser posteriormente submetida a referendo do Plenário desta Suprema Corte, para se determinar: 



    96.1.1. Suspensão cautelar monocrática, ad referendum do Plenário, da íntegra Resolução CFM 2.427/2025, com efeito repristinatório à redação original da Resolução CFM 2.265/2019, até o julgamento definitivo desta ação. Subsidiariamente, suspensão cautelar monocrática, ad referendum do Plenário, dos arts. 5º, 6º, §2º, e 7º, §3º, III, com efeito repristinatório àqueles da Resolução 2.265/2019 que garantiam tais direitos (arts. 5º a 11), a conviverem harmonicamente, com eventuais antinomias sendo resolvidas pela prevalência da norma da Resolução CFM 2.265/2019, pela arbitrariedade do retrocesso social na proteção de crianças e adolescentes trans, bem como da pessoa trans adulta em seu direito à cirurgia de afirmação de gênero. Ainda subsidiariamente: suspensão cautelar integral do art. 5º da Resolução CFM 2.427/2025, para que seja reconhecido o direito fundamental de livre desenvolvi-me;.;.nto [sic] da personalidade da criança trans ao bloqueio hormonal da puberdade; suspensão cautelar integral do inc. II do §3º do art. 7º da referida Resolução, para que se reconheça o direito fundamental das pessoas trans adultas de dezoito a vinte anos à realização da cirurgia de afirmação de gênero; e interpretação conforme a Constituição ou declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto dos arts. 7 a 10 da Resolução CFM 2.427/2025, e outros que esta Suprema Corte considere necessários, para que sejam considerados constitucionais apenas se interpretados como não impedindo o direito fundamental ao bloqueio hormonal da puberdade da criança trans, a hormonização com acompanhamento de todas as áreas médicas necessárias para adolescentes trans com dezesseis anos ou mais e o direito da pessoa trans adulta, a partir dos dezoito anos (maioridade civil) realizar a cirurgia de transição de gênero. 



    96.1.2. Qualquer dos pedidos cautelares supra que seja acolhido, de suspensão cautelar total ou parcial da Resolução CFM 2.427/2025 e efeito respristinatório total ou parcial da Resolução CFM 2.265/2019, REQUER-SE seja aplicada a interpretação conforme a Constituição a todos os dispositivos da Resolução CFM 2.265/2019, em especial seus arts. 2º a 6º, se acolhido o pedido principal, ou a todos os artigos restantes da Resolução CFM 2.427/2025, se acolhido o pedido subsidiário ou mesmo na nefasta hipótese de ambos serem indeferidos, para que seja proferida a decisão aditiva de princípio objeto do último pedido e seus três parágrafos infra, aos quais se remete para evitar repetições desnecessárias (fls. 102 – grifos no original).



    No mérito, pedem os requerentes que: 



    Seja, ao final, julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, confirmando-se a cautelar/tutela deferida ou, caso não concedida, e se efetive: 



    98.1. Declaração de inconstitucionalidade total, com extirpação de texto, da íntegra da Resolução CFM 2.427/2025, com o efeito repristinatório da íntegra da Resolução CFM 2.265/2019; 



    98.2. Subsidiariamente, declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, dos dispositivos que geraram a cassação de direitos aqui impugnada (arts. 5º, 6º, §2º, e 7º, §3º, III), com efeito repristinatório àqueles da Resolução 2.265/2019 que garantiam tais direitos (arts. 5º a 11), e de quaisquer outros dispositivos que se entendam necessários para que seja reconhecido o direito fundamental de livre desenvolvimento da personalidade da criança trans ao bloqueio hormonal da puberdade; declaração de inconstitucionalidade total do inc. II do §3º do art. 7º da referida Resolução, para que se reconheça o direito fundamental das pessoas trans adultas de dezoito a vinte anos à re..;..lização [sic] da cirurgia de afirmação de gênero; e interpretação conforme a Constituição ou declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto dos arts. 7 a 10 da Resolução CFM 2.427/2025, e outros que esta Suprema Corte considere necessários, para que sejam considerados constitucionais apenas se interpretados como não impedindo o direito fundamental ao bloqueio hormonal da puberdade da criança trans, a hormonização com acompanhamento de todas as áreas médicas necessárias para adolescentes trans com dezesseis anos ou mais e o direito da pessoa trans adulta, a partir dos dezoito anos (maioridade civil) realizar a cirurgia de transição de gênero. 



    99. Qualquer dos pedidos principais supra que seja acolhido, de inconstitucionalidade total ou parcialmente da Resolução CFM 2.427/2025 e efeito respristinatório total ou parcial da Resolução CFM 2.265/2019, REQUER-SE, ainda, que, concomitantemente seja proferida interpretação conforme a Constituição a todos os dispositivos da Resolução CFM 2.265/2019, em especial seus arts. 2º a 6º, se acolhido o pedido principal, ou a todos os artigos restantes da Resolução CFM 2.427/2025, se acolhido o pedido subsidiário, ou mesmo na nefasta hipótese de ambos serem indeferidos, para que seja proferida decisão aditiva de princípio a tais dispositivos, explicitando o dever fundamental do CFM de reconhecer a existência e proteger o valor intrínseco de pessoas trans desde sua infância e adolescência, à luz do seu direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade, e determinando que seja aprovada nova Resolução e/ou outro(s) ato(s) normativo(a) necessária(os) para o estabelecimento de uma política específica de cuidados e saúde específica para crianças trans, adolescentes trans e jovens trans ou com variabilidade/dissidência (“incoerência”) de gênero, a partir dos parâmetros delimitados por esta Suprema Corte, entre os quais: 



    99.1. Reconhecimento do valor intrínseco da identidade trans desde a infância, porque o próprio ato normativo impugnado reconhece a existência de crianças com “incongruência de gênero” (conceito não-patológico) e com “disforia de gênero” (sofrimento que gera patologia por conta do sofrimento, não pela identidade de gênero trans), reconhecendo a existência e a normalidade da criança trans e de adolescentes trans, ou seja, crianças e adolescentes com “incoerência de gênero” como merecedoras de igual respeito e consideração relativamente a crianças e adolescentes cisgênero; 



    99.2. Reconhecimento da necessidade de garantia a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças e adolescentes com “incongruência de gênero”, tenham ou não “disforia de gênero”, afirmando-se que o dever de cuidado integral mediante cuidados especializados é constitucional relativamente à sua aplicação para pessoas trans e crianças e adolescentes trans (com “incoerência de gênero”) na lógica de “acesso à assistência nomeada trans específica”, mediante “uma série de acessos e atenções que consideram a identidade de gênero e que incluam, também, acesso a bloqueio puberal, hormonização e cirurgias para modificações corporais” (cf. Parecer Técnico da ABMMD – Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia – item IV.1, parágrafos 28, 29 e transcrição); 



    99.3. Apelo ao Executivo, por analogia à técnica do Apelo ao Legislativo, para que o determine que o Ministério da Saúde cumpra o compromisso assumido perante a ONU – Organização das Nações Unidas, na 99ª Sessão, entre 12 e 30 de maio de 2025, em resposta ao questionamento ao Brasil sobre “Disponibilidade de serviços de saúde a [...] crianças vulneráveis, como transgênero”, quando, no item 68 de sua resposta, informou que seria lançado o Programa de Atenção Especializada da População Transgênero (PAESPopTrans), inclusive para “aprimorar os serviços de saúde para crianças e adolescentes transgênero no âmbito do SUS”. Requer-se, ainda, que esse Apelo determine a aplicação do princípio da ADPF 787 também a crianças trans e adolescentes trans, para superar a omissão inconstitucional e inconvencional do Estado brasileiro na proteção eficiente das crianças trans e dos adolescentes trans, para que o SUS também reconheça a existência da criança trans e do adolescente trans, com necessidade de sua proteção integral, com absoluta prioridade (art. 227 da CF). 



    99.4. Se esta Suprema Corte entender que o reconhecimento destes pedidos de decisão aditiva de princípio implicam pleitos tanto de inconstitucionalidade por ação quanto de inconstitucionalidade por omissão e, ainda, que não seria possível isso em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, requer-se então que a ação seja recebida como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, aplicando-se o mesmo princípio objeto da ADI 378, quando se decidiu que, havendo pedidos que autonomamente poderiam ser apreciados ora em Ação Direta de Constitucionalidade (uns), ora em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (outros), então que se reconheça o cabimento da ADPF para tanto (ali, para análise de normas tanto pré-constitucionais, objeto da ADPF, quanto de normas pós-constitucionais, objeto da ADI, aceitando-se a ADPF para tanto; aqui, para aceitar pedidos tanto de inconstitucionalidade por ação quanto de inconstitucionalidade por omissão, caso esta Suprema Corte considere isso necessário). 



    100. Nos termos do art. 9º, caput e §§1º a 3º da Lei 9.868/9, protesta provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos, sem exceção, como a prova documental pré-constituída, bem como fatos notórios e incontroversos em geral, bem como pelas regras da experiência ordinária que devem pautar os julgamentos cíveis (cf. art. 374, I a III, e 375 do CPC/2015), bem como por audiências públicas, explicações de Peritos(as) e todas as necessárias à justa decisão desta ação (fls. 103/105 – grifos no original).



    Logo após o ajuizamento da presente ação direta, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 1.221, com pedido liminar, proposta pela Aliança Nacional LGBTI+ – ALIANÇA e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas – ABRAFH e a ADPF 1.223, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, ambas contra a Resolução n. 2.427/2025, de 8 de abril de 2025, do Conselho Federal de Medicina, foram designadas a mim por prevenção (doc. 23 dos autos da ADPF 1.221 e doc. 11 da ADPF 1.223), com base no art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, em razão da identidade de objetos.



    Na ADPF 1.221, alega-se “afronta direta a diversos dispositivos constitucionais, como o do livre exercício da profissão, direito da saúde, liberdade científica, dignidade da pessoa humana, legalidade, dentre outros”. 



    As entidades proponentes da ADPF 1.221 requerem:



    a) O reconhecimento da legitimidade ativa das Impetrantes, enquanto entidades de classe, entendidas enquanto entidades de defesa de direitos fundamentais, consoante firmado pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 5.422, que ratificou a decisão monocrática da ADPF 527-MC no mesmo sentido e tem o respaldo da Procuradoria-Geral da República no Parecer à ADI; 



    b) A concessão da medida cautelar ou antecipação de tutela, inaudita altera pars, para suspender a eficácia da Resolução 2.427/2025, do Conselho Federal de Medicina, publicada no Diário Oficial da União em 16/04/2025 | Edição: 73 | Seção: 1 | Página: 174, em razão de violar o direito de acesso à saúde, o direito à universalidade da saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e não discriminação, da liberdade científica, da liberdade profissional, da proibição ao retrocesso, da vedação à tortura, do poder familiar, da autonomia da vontade, da impessoalidade e da legalidade;



    [...]



    f) Seja, ao fim, julgada totalmente procedente essa ação, para declarar inconstitucional a Resolução 2.427/2025, do Conselho Federal de Medicina, publicada no Diário Oficial da União em 16/04/2025 | Edição: 73 | Seção: 1 | Página: 174, em razão de violar o direito de acesso à saúde, o direito à universalidade da saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e não discriminação, da liberdade científica, da liberdade profissional, da proibição ao retrocesso, da vedação à tortura, do poder familiar, da autonomia da vontade, da impessoalidade e da legalidade;



    Por sua vez, na ADPF 1.223, sustenta-se a “inconstitucionalidade formal ao extrapolar os limites legais e constitucionais do poder regulamentar atribuído ao Conselho Federal de Medicina” e, no plano material, a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito fundamental à saúde, ao livre desenvolvimento da personalidade, ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes e da vedação ao retrocesso.



    Por fim, o partido requerente da ADPF 1.223 requer:



    a) A distribuição por prevenção desta presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental à ADI n.º 7806, tendo em vista ser prevento o Eminente Ministro Zanin, nos termos do que dispõe o art. 69 do Regimento Interno do STF; 



    b) A admissão e o conhecimento desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; 



    c) A concessão da medida liminar monocraticamente pelo Ministro Relator, inaudita altera pars e ad referendum do Plenário, nos termos do art. 5º, §3º da Lei 9.882/1999, para suspender a eficácia da Resolução nº 2.427, de 8 de abril de 2025, do Conselho Federal de Medicina (CFM); 



    d) A confirmação da medida cautelar pelo Plenário, mantendo-se suspensa a eficácia da resolução impugnada até o julgamento final da presente ação; 



    e) A notificação do Conselho Federal de Medicina para que cumpra a cautelar deferida; 



    f) Seja notificado o Exmo. Procurador Geral da República para que emita o seu parecer e intimado o Advogado-Geral da União para se manifestar, na forma do art. 103, §3º, da CF/88 e art. 5º, §2º da Lei nº 9.882/99; 



    g) A requisição de informações adicionais ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 6, §1º, da Lei 9.882/1999, sendo o órgão responsável pelo estabelecimento de parâmetros das políticas públicas em saúde; 



    h) A procedência do pedido de mérito, para declarar inconstitucional a Resolução nº 2.427, de 8 de abril de 2025, do Conselho Federal de Medicina (CFM), com repristinação dos efeitos da Resolução CFM nº 2.265/2019.



    É o relatório. 



    De início, considerando que as ADPFs 1.221 e 1.223 foram distribuídas por prevenção à presente ação direta de inconstitucionalidade, em razão da identidade de objetos, determino o apensamento e o julgamento conjunto das ações.



    Adoto o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e determino que sejam requisitadas, com urgência e prioridade, ao Conselho Federal de Medicina informações juntamente com cópia dos processos administrativos que subsidiaram a Resolução n. 2.427, de 8 de abril de 2025, e a revogada Resolução n. 2.265/2019, de 9 de janeiro de 2020, contendo pareceres e estudos técnicos nacionais e internacionais, atas de debates e reuniões das Câmaras técnicas consultadas, atas de reuniões do Conselho Federal de Medicina, votações e decisões, entre outros documentos.



    Ainda, requisitem-se informações ao Ministério da Saúde, a fim de que apresente normativas, pareceres, estudos técnicos nacionais e internacionais e programas de ação governamental relacionados à Resolução n. 2.427, de 8 de abril de 2025, e às questões elencadas nas peças inaugurais. 



    Solicite-se também, no prazo de 10 (dez) dias, aos Centros de Referência voltados ao atendimento à transexualidade e à identidade de gênero, noticiados nos autos (doc. 8 da ADPF 1.223), a apresentação de dados e estudos que entenderem que podem contribuir para a análise das questões indicadas nas petições iniciais:



·     Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual (Amtigos), de São Paulo/SP;



·     Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de Porto Alegre/RS;



·     Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, de Uberlândia/MG;



·      Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, de Salvador/BA;



·      Policlínica Lessa de Andrade, de Recife/PE;



·     Programa Aquarela do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro.



    Na sequência, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação.



    Cumpridas as providências e observados os prazos, retornem-me os autos em conclusão, com urgência.



    Junte-se cópia deste despacho nas ADPFs 1.221 e 1.223. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator